Tribunal: TJSP
Processo: 1059629-59.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO SÃO PAULO - ITBI. Impossibilidade de lançamento de tributo com base em cessão de direitos aquisitivos. Ausência de fato gerador. No caso do ITBI, o fato gerador só ocorre com a transferência da propriedade, o que só acontece com o registro no Cartório de Registro de Imóveis Precedentes do STJ e da C. 15a Câmara de Direito Público.

Ementa:
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO SÃO PAULO - ITBI. Impossibilidade de lançamento de tributo com base em cessão de direitos aquisitivos. Ausência de fato gerador. No caso do ITBI, o fato gerador só ocorre com a transferência da propriedade, o que só acontece com o registro no Cartório de Registro de Imóveis Precedentes do STJ e da C. 15a Câmara de Direito Público.
Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555817
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059629-59.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAECULI
PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059629-59.2019.8.26.0053 -Voto no 16135
2
VOTO No.: 16135
APELAÇÃO No.: 1059629-59.2019.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: SAECULI PARTICIPAÇÕES LTDA.
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: THIAGO BALDANI GOMES DE FILIPPO
EMENTA
TRIBUTÁRIO

APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
MUNICÍPIO SÃO PAULO
ITBI.
Impossibilidade de lançamento de tributo com base em cessão
de direitos aquisitivos. Ausência de fato gerador. No caso do
ITBI, o fato gerador só ocorre com a transferência da
propriedade, o que só acontece com o registro no Cartório de
Registro de Imóveis Precedentes do STJ e da C. 15a Câmara de
Direito Público.
Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela SAECULI PARTICIPAÇÕES LTDA.
contra a respeitável sentença de fls. 219/221, cujo relatório se adota e que denegou a ordem no
mandado de segurança impetrado contra ato do SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, sob fundamento de que a impetrante não demonstrou a
existência de direito líquido e certo apto a ser reparado em sede de mandado de segurança, vez que
esta não teria trazido aos autos qualquer hipótese que autorizasse a não incidência do ITBI.
Nas razões de apelação (fls. 225/235) a apelante sustenta que a exigência de ITBI sobre
cessão de direitos, sem registro, afronta a Constituição da República, o Código Tributário
Nacional, Código Civil e a jurisprudência. Nesta toada, defende que o fato gerador do tributo é a
efetiva transmissão de propriedade, a qual ocorre mediante o registro do instrumento particular, e
que a mera cessão de direitos por meio de contrato não transfere propriedade e o domínio do
imóvel. Requer a reforma da r. sentença, a fim de que seja concedida a ordem, para declarar
inexigível o pagamento de ITBI relativo aos instrumentos particulares de cessão de direitos de
compra e venda, bem como determinar que se realize o registro da escritura de compra e venda do
imóvel sem necessidade de comprovar recolhimento do ITBI referente ao instrumento de cessão.
Não vieram as contrarrazões (fls. 241).
Não veio a manifestação do Ministério Público, diante da informação de desinteresse
sobre a lide. (fls. 242)
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou que o fato gerador do ITBI ocorre quando da
transferência da propriedade do imóvel e se aperfeiçoa com o registro imobiliário da transmissão:
TRIBUTÁRIO. ITBI. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. REGISTRO DE
TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL. 1. Rechaço a alegada violação do art. 458
do CPC, pois o Tribunal a quo foi claro ao dispor que o fato gerador do ITBI é o
registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel. A partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059629-59.2019.8.26.0053 -Voto no 16135
3
daí, portanto, é que incide o tributo em comento. 2. O fato gerador do
imposto de transmissão (art. 35, I, do CTN) é a transferência da propriedade
imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico no
ofício competente. Precedentes do STJ. 3. Agravo Regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 215.273/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, J. 02/10/2015,
DJe 15/10/2012) (grifo nosso)
Outro não é o entendimento desta C. Câmara:
ITBI - Município de São Sebastião - Concessão de segurança para que a
impetrada se abstenha de exigir o recolhimento do imposto em decorrência de
cessão de direitos sobre imóvel - Não subsunção da operação ao fato gerador
do ITBI, por não se tratar, in casu, de transmissão de propriedade de imóvel
- Precedentes do STF e STJ - Recursos oficial e voluntário, da Municipalidade,
não providos. (TJ/SP, Apelação no 0003309-84.2011.8.26.0247, 15a Câmara de
Direito Público, Rel. Erbetta Filho, J. 14/08/2014, V. U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de repetição de indébito ITBI - Lançamento do
tributo com base em instrumento particular de cessão de direitos possessórios -
O fato gerador do ITBI só ocorre com a transferência efetiva da
propriedade ou do domínio útil e com o registro no Cartório de Registro de
Imóveis - Ausência do fato gerador do tributo - Impossibilidade de cobrança
- Possibilidade de repetição de indébito indevidamente recolhido em 29/11/2011
Precedentes do STF, do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público - Sentença
mantida - Recurso improvido. (TJ/SP, Apelação no 0003968-72.2013.8.26.0587,
15a Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio Porto, J. 04/09/2014, V. U.) (grifo
nosso)
Assim, a cessão de direitos aquisitivos não pode ser considerada como ensejadora do fato
gerador do tributo, uma vez que não caracteriza transferência da propriedade do imóvel. Nesse
sentido, há recente julgado do C. Conselho Superior da Magistratura do TJSP:
REGISTRO DE IMÓVEIS - CESSÃO DE DIREITOS DE AQUISIÇÃO DE
BEM IMÓVEL - RECUSA FUNDADA NA FALTA DE RECOLHIMENTO
DE ITBI - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STF E NO STJ NO
SENTIDO DE QUE NÃO INCIDE ITBI SOBRE O COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA, PORQUE NÃO TRANSFERE O DOMÍNIO DO
IMÓVEL - RACIOCÍNIO QUE TAMBÉM SE APLICA À CESSÃO DOS
DIREITOS DO PROMITENTE COMPRADOR - RECURSO PROVIDO.
(TJ/SP, Apelação no 1002630-12.2014.8.26.0587, Conselho Superior da
Magistratura, Rel. Xavier de Aquino, j. 15/12/2015, V. U.) (grifo nosso)
Esta C. Câmara também tem decisão no mesmo sentido:
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL - Município
de São Sebastião - Instrumento particular de cessão de direitos - O fato
gerador do ITBI se dá com a transmissão da propriedade, que, por sua vez,
somente ocorre quando do Registro no Cartório Imobiliário
-
Impossibilidade da cobrança - Sentença mantida - Recurso improvido. (TJ/SP,
Apelação no 0023750-22.2009.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel.
Rezende Silveira, J. 23/05/2013, V. U.)
Como visto, o imposto só será devido uma vez, com o registro do título no Cartório de
Registro de Imóveis.
Assim, é o caso de reforma da respeitável sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059629-59.2019.8.26.0053 -Voto no 16135
4
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR